Tribunal: TCU
Processo: 011.699/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo FNDE em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Trairi (CE) via Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Francisco José Ferreira Noronha, ex-Prefeito Municipal de Trairi/CE, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa Elocar Construtora e Serviços Eireli (10.910.136/0001-92), dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Francisco José Ferreira Noronha (XXX.538.353-XX); 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas de Francisco José Ferreira Noronha (XXX.538.353-XX) e de Elocar Construtora e Serviços Eireli (10.910.136/0001-92), condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Valor histórico (R$) Data de ocorrência 99.291,71 11/9/2013 99.648,59 8/10/2013 199.297,18 11/11/2013 9.4. aplicar, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a Francisco José Ferreira Noronha (XXX.538.353-XX) e a Elocar Construtora e Serviços Eireli (10.910.136/0001-92), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.